Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1o DO DECRETO N.o 20.910/1932. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 4o DO DECRETO N.o 20.910/1932. ATA DE REUNIÃO. NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Em ação de cobrança deduzida contra a Administração Pública referente a valores devidos em função de contrato administrativo, o prazo prescricional previsto no artigo 1o do Decreto n.o 20.910/32, deve ser contado a partir do último dia de prestação de serviços à autoridade administrativa, data em que a contratante sabidamente descumpriu o contrato e deu direito à Administração de rescindir o vínculo.
2. Há suspensão do curso do prazo prescricional a partir da data da entrada do requerimento nos livros ou protocolos das repartições públicas, conforme artigo 4o, do Decreto no 20.910/32.
3. A ata de reunião não configura ato administrativo apto a produzir efeitos e não implica em reconhecimento do direito vindicado na esfera administrativa pelo obrigado, não consubstancia fato apto a interromper o prazo prescricional, conforme regra do art. 4o do Decreto 20.910/32.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida.